Tribunal: TJMT
Processo: 1008994-76.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008994-76.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ARLEI FAVARETTO - CPF: 651.530.491-91 (APELANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA - CPF: 012.750.301-30 (APELADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. SERVIÇOS PRESTADOS. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo excesso executivo apenas quanto à primeira parcela de R$ 15.000,00, fixando o valor exequendo em R$ 314.036,90.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) se há incompetência relativa do juízo; (
ii
) se houve inadimplemento contratual que justifique exceção do contrato não cumprido; e (
iii
) se está configurada má-fé.

III. Razões de decidir

3.
O art. 781, I, do CPC estabelece foros concorrentes para execução de título extrajudicial, sendo válida a propositura no domicílio do executado.

4.
O contrato de honorários advocatícios constitui obrigação de meio, sendo devidos os honorários quando comprovada a prestação dos serviços contratados.

5.
Restou demonstrado que o apelado prestou os serviços contratados, consistentes na elaboração de acordo extrajudicial, tendo o apelante reconhecido a prestação ao pagar a primeira parcela.

6.
A configuração de má-fé exige dolo. O apelado reconheceu erro involuntário e apresentou novo cálculo com dedução devida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O art. 781, I, do CPC estabelece foros concorrentes, sendo válida a execução no domicílio do executado.

2.
Contrato de honorários advocatícios constitui obrigação de meio, sendo devida a remuneração quando comprovada a prestação dos serviços.

3.
A exceção do contrato não cumprido não se configura quando o advogado presta os serviços contratados.

4.
Má-fé exige dolo, não se configurando quando há erro involuntário prontamente
corrigido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
ARLEI FAVARETTO
contra a sentença que julgou parcialmente procedente os
Embargos à Execução
opostos
em face de
DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENNA
,
vinculados à execução de título extrajudicial no
1001680-79.2023.8.11.0045
, para
reconhecer o excesso de execução no valor correspondente à primeira parcela de R$ 15.000,00, já quitada, fixando o valor exequendo em R$ 314.036,90. Con
siderando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 80% para o embargante e 20% para o embargado, nos termos do art. 86 do CPC.

Nas razões recursais constantes, o apelante suscita, preliminarmente, a incompetência relativa do juízo, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços jurídicos que embasa a execução contém cláusula de eleição de foro (Cláusula Décima Primeira), estabelecendo a Comarca de Sorriso/MT como única competente para dirimir controvérsias oriundas da avença, em detrimento de qualquer outro foro.

No mérito, o recorrente invoca a exceção do contrato não cumprido, alegando desproporcionalidade entre o serviço efetivamente prestado pelo apelado – limitado à redação de um acordo extrajudicial – e o valor cobrado na execução, que ultrapassa R$ 300.000,00.

Argumenta que, embora a obrigação advocatícia seja de meio, o apelado não comprovou o efetivo emprego dos meios necessários e adequados para a defesa de seus interesses, tendo se limitado a redigir um único documento e, posteriormente, abandonado a causa, sem adotar qualquer medida
judicial ou extrajudicial quando o devedor
FÁBIO DEL CANALE VIZENTIM
descumpriu o acordo firmado.

Aduz que a Cláusula Primeira do contrato obrigava o apelado a adotar procedimentos cartorários e judiciais para cobrança da dívida em caso de inadimplemento, o que não foi observado.

Reputa abusiva e nula a cláusula contratual que prevê a exigibilidade dos honorários independentemente da necessidade da prestação do serviço, caracterizando enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico.

I
mputa má-fé ao exequente, sustentando que este ajuizou a execução ocultando dolosamente a existência de aditivo contratual redigido de próprio punho no verso da via do contrato, no qual deu quitação à primeira parcela e alterou substancialmente as condições de pagamento das demais parcelas.

Alega que tal conduta configura litigância de má-fé (art. 80, II e III, do CPC) e atrai a incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, requerendo a condenação do apelado ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada.

Ao final, requer o provimento do recurso para: (a) acolher a preliminar de incompetência, determinando a remessa dos autos à Comarca de Sorriso/MT; (b) reformar integralmente a sentença, julgando totalmente procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da execução por falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título ou, subsidiariamente, reconhecendo a exceção do contrato não cumprido; (c) condenar o apelado nas penas por litigância de má-fé e na sanção do art. 940 do Código Civil; e (d) inverter o ônus d
e
sucumbência.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
359428383
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Da preliminar de incompetência
relativa

A apelante alega
a incompetência relativa do juízo, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços jurídicos que embasa a execução contém cláusula de eleição de foro (Cláusula Décima Primeira), estabelecendo a Comarca de Sorriso/MT como única competente para dirimir controvérsias oriundas da avença, em detrimento de qualquer outro foro.

Sem razão à apelante.

Isto porque, o art. 781, I, do CPC
estabece
que
“a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I – a execução poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”.

A norma processual confere ao credor uma faculdade, estabelecendo foros concorrentes à sua escolha.

No caso concreto, o título executivo indica expressamente como domicílio do apelante a cidade de Lucas do Rio Verde/MT.
(ID no
134362234
). O apelante foi
notificado extrajudicialmente naquele endereço (ID no
110456231
), não havendo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

Do exame dos autos, verifica-se

que

ARLEI FAVARETTO
apresentou
Embargos à Execução
em face de
DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENNA,
nos autos da Execução de Título Extrajudicial no
1001680-79.2023.8.11.0045
,
alegando, em síntese,
exceção de incompetência em razão do lugar, nulidade da execução por falta de certeza, exigibilidade e liquidez da obrigação, e falta de comprovação da prestação do serviço.

Sustent
ou

o
embargante que o título executivo foi alterado mediante aditivo firmado no verso da via do contrato que ficou em seu poder, onde o embargado reconheceu o recebimento da primeira parcela de R$ 15.000,00 e alterou as condições de pagamento das demais parcelas, fato que não foi considerado na execução.

Argument
ou
, ainda, que o embargado não comprovou a prestação dos serviços advocatícios contratados, invocando a exceção de contrato não cumprido, uma vez que não foram adotadas providências judiciais ou extrajudiciais quando o devedor do embargante (Fábio Del Canale
Vizentim
) não cumpriu suas obrigações.

Os embargos à execução foram recebidos
com efeito suspensivo. Contudo, o efeito suspensivo foi
revogado por decisão
liminar
proferida no Agravo de Instrumento no
1010725-14.2024.8.11.0000
,
e
confirmada ao final
com o provimento do recurso.

O
embargado apresentou impugnação, sustentando que a execução foi corretamente ajuizada no foro do domicílio do devedor, conforme permite o art. 781, I, do CPC. Reconheceu que houve erro involuntário ao não considerar o pagamento da primeira parcela, apresentando novo cálculo com a
dedução do valor pago. Defendeu que prestou os serviços advocatícios contratados ao elaborar o acordo extrajudicial com confissão de dívida entre o embargante e seu devedor, e que a obrigação do advogado é de meio, não de resultado.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr.
Gluaber

Lingiardi

Stranchcini
julgou parcialmente procedente os embargos à execução, conforme relatado.

Contra essa sentença, recorre
a embargante.

Pois bem
.

O Instrumento
Particular de Prestação de Serviços Jurídicos firmado entre as partes em 10/04/2018 (ID 134362234) constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 784, III, do C
PC
, por se tratar de documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Consoante se verifica, o
contrato estabeleceu de forma clara e precisa as obrigações de ambas as partes. Pela
Cláusula Primeira
, o apelado se obrigou a atuar na defesa do apelante em relação ao acordo firmado com FÁBIO DEL CANALE VIZENTIM, incluindo a elaboração de documentos, participação em reuniões e procedimentos cartorários e judiciais para a cobrança da dívida em caso de eventual inadimplemento.
Confira
(ID no
359427545
)
:

Como contraprestação, o apelante se obrigou ao pagamento de honorários no valor total de R$
195.000,00
, parcelados conforme previsto na
Cláusula Segunda

(ID no
359427545
):

No mesmo dia da assinatura do contrato, foi firmado
aditivo
no verso da via que ficou com o apelante, reconhecendo o pagamento da primeira parcela
(R$ 15.000,00)
e alterando as condições de pagamento das demais.
Vejamos
(ID no
359427545
– Pág. 4)
:

Por sua vez, a
Cláusula Nona
do contrato estabeleceu expressamente que
"a obrigação advocatícia é de meio e não de resultado, razão pela qual não se compromete o advogado com o ganho de causa a que título for, mas compromete-se a empregar o melhor resultado para a Entidade. Sendo que os honorários contratados são devidos, independentemente da necessidade da prestação do serviço"
.

Nesse contexto, o
contrato de prestação de serviços advocatícios constitui obrigação de meio, não de resultado,
que depende de
fatores alheios à sua vontade, como a decisão judicial ou o comportamento de terceiros.

No caso, r
estou demonstrado
nos autos
que o apelado prestou os serviços para os quais foi contratado, consistentes na elaboração do acordo extrajudicial com confissão de dívida entre o apelante e seu devedor
Fábio Del Canale
Vinzentim
(ID 131436235).

Aliás, o
próprio
apelante reconheceu a prestação do serviço ao efetuar o pagamento da primeira parcela dos honorários
(R$ 15.000,00)
, demonstrando sua concordância com o trabalho realizado.

Assim, a
alegação de que o apelado deveria ter iniciado nova demanda judicial após o inadimplemento do devedor
Fábio
inverte a lógica da relação cliente-advogado
e desconsidera a natureza do contrato firmado entre as partes.

No caso,
c
abia ao apelante, como maior interessado, instruir seu advogado a prosseguir com a cobrança judicial,

inclusive mediante outorga de procuração específica e contratação de novos serviços advocatícios para essa finalidade
,
o que não ocorreu.

Ademais, a
sentença foi precisa ao destacar que
"não há nos autos comprovação de que o embargante tenha solicitado ao embargado a adoção de medidas judiciais"
.

Desta forma, não
se verifica qualquer inadimplemento contratual por parte do apelado que justifique o acolhimento da exceção do contrato não cumprido.

No que tange
à

alegação de má-fé e
à
pretensão de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil
, sem razão à apelante.

Isto porque, a
configuração da litigância de má-fé e a aplicação da penalidade do pagamento em dobro exigem a comprovação inequívoca do dolo, da intenção maliciosa de lesar a parte contrária.

No caso, o
apelado reconheceu expressamente que houve erro involuntário ao não considerar o pagamento da primeira parcela, apresentando novo cálculo com a dedução do valor pago (ID 134763441).

Tal conduta demonstra a ausência de má-fé, pois não insistiu na cobrança indevida após a alegação em sede de embargos.

Além disso, o
aditivo contratual foi redigido no verso do contrato original e de via exclusiva do apelante, tornando plausível a ocorrência de lapso involuntário.

Assim, não há se falar em litigância de má-fé, tampouco em
aplicação da penalidade prevista no art. 940 do C
C.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo os honorários advocatícios a que a parte apelante foi condenada em mais 2% (dois por cento)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026